Tribunal: TJSP
Processo: 1000678-71.2019.8.26.0312
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação. Declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Alegação de descontos indevidos e não autorizados em benefício previdenciário, haja vista ausência de relação jurídica formalizada entre as partes. Ausência de comprovação de adesão formal da parte autora à associação. Sentença de procedência em parte. Apelo da autora requerendo o reconhecimento da ocorrência de

Ementa:
Apelação. Declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Alegação de descontos indevidos e não autorizados em benefício previdenciário, haja vista ausência de relação jurídica formalizada entre as partes. Ausência de comprovação de adesão formal da parte autora à associação. Sentença de procedência em parte. Apelo da autora requerendo o reconhecimento da ocorrência de dano moral e restituição em dobro. Provimento parcial. Sentença reformada. Dano moral caracterizado. Fixação em cinco mil reais. Mantida a restituição simples. Sucumbência em favor da autora. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000678-71.2019.8.26.0312, da Comarca de Juquiá, em que é apelante ELISEU
MARTINS DUARTE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CENTRAPE - CENTRAL
NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente) E JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000678-71.2019.8.26.0312 -Voto no 38598
2
APELAÇÃO No 1000678-71.2019.8.26.0312
APELANTE: Eliseu Martins Duarte
APELADA: Centrape Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil
COMARCA: Juquiá Vara Única
VOTO: 38598
Apelação. Declaração de inexigibilidade de débito e
indenização por danos morais. Alegação de descontos
indevidos e não autorizados em benefício previdenciário,
haja vista ausência de relação jurídica formalizada entre
as partes. Ausência de comprovação de adesão formal da
parte autora à associação. Sentença de procedência em
parte. Apelo da autora requerendo o reconhecimento da
ocorrência de dano moral e restituição em dobro.
Provimento parcial. Sentença reformada. Dano moral
caracterizado. Fixação em cinco mil reais. Mantida a
restituição simples. Sucumbência em favor da autora.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação com pedidos condenatório promovida
por AUTOR em face de RÉU.
Sentença proferida às fls. 92/93, em 14 de setembro de
2020, pela E. Juíza de Direito Ana Carolina Gusmão de Souza Costa, cujo relatório
adoto, na qual julgou parcialmente procedente a ação para “condenar a ré a restituir
ao autor o valor de R$ 90,00, acrescido de correção monetária, de acordo com a
Tabela Prática do TJSP, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.”. Restou
a ré condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em
10% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade.
O autor apela (fls. 96/102). Argumenta, em síntese, que
a ré descontou indevidamente valores de sua aposentadoria. Afirma que sofreu danos
morais em razão de tal conduta. Afirma que deve ser devolvido em dobro o valor
descontado. Requer, por fim, seja reformada a sentença.
Recurso respondido em contrarrazões (fls. 120/131).
Autos distribuídos a esta relatoria e conclusos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000678-71.2019.8.26.0312 -Voto no 38598
3
julgamento em 03 de novembro de 2020.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Com a devida licença ao entendimento do juízo
sentenciante, tem-se que a leitura do caso comporta solução diversa, sobretudo diante
da demonstração de que a associação-ré tem praticado esse mesmo expediente de
desconto indevido em seriados casos.
Foram provados os elementos da responsabilização
civil, conduta ilícita da parte ré, entidade associativa, ao descontar indevidamente o
montante a título de contraprestação de seguro sem estar respaldada pela autorização
da parte autora, dano, evidenciado pela diminuição patrimonial e lesão à esfera
personalística moral da pessoa afetada, aferida in re ipsa, autor que se vê diante de
despojamento de quantia relevante à sua subsistência material, assim como o nexo de
causalidade entre os dois primeiros elementos mencionados.
Segundo orientação assentada no Superior Tribunal de
Justiça, “o quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a
justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor,
além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo
juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos
critérios da exemplariedade e da solidariedade” (REsp no 1122955, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Turma, DJE 14/10/2009).
Os danos apurados foram realmente graves e devem ser
devidamente compensados e servir de reprimenda à parte ré para não incorrer em
situações semelhantes, sem que haja, logicamente, enriquecimento ilícito e sem causa
por parte do autor.
Em artigo doutrinário que prima pela qualidade do
levantamento de dados, o E. Ministro do Superior Tribunal de Justiça Paulo de Tarso
Vieira Sanseverino, depois de exposição de um roteiro histórico dos critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000678-71.2019.8.26.0312 -Voto no 38598
4
utilizados e afastando a hipótese de tarifamento legal, aponta que,
contemporaneamente, verbis:
“(...) o método mais adequado para um
arbitramento razoável da indenização por dano extrapatrimonial resulta da
reunião (...) [de dois critérios], valorizando-se tanto as circunstâncias [ou
elementos objetivos de subjetivos de concreção, qualificados por: a) a
gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do
dano); b) intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do
agente); c) a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da
vítima); d) a condição econômica do ofensor; e) as condições pessoais da
vítima (posição política, social e econômica)], como o interesse jurídico
lesado.
Assim, o arbitramento equitativo da indenização
por prejuízos sem conteúdo patrimonial deve ser desdobrado em duas etapas.
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico da
indenização, considerando-se o interesse jurídico atingido, em conformidade
com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (técnica do grupo de
casos). Assegura-se, com isso, uma razoável igualdade de tratamento para
casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas
desigualmente na medida em que se diferenciam.
Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva
da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com
base nas suas circunstâncias. Partindo-se da indenização básica, esse valor
deve ser elevado ou reduzido de acordo com as circunstâncias particulares do
caso (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da
vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo.
Com a utilização desse modelo bifásico,
procede-se a um arbitramento efetivamente equitativo, respeitando-se as
circunstâncias e as peculiaridades de cada caso concreto” (SANSEVERINO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000678-71.2019.8.26.0312 -Voto no 38598
5
Paulo de Tarso Vieira. “O arbitramento da indenização por dano moral e a
jurisprudência do STJ”. Em: Revista Justiça e Cidadania. Editora JC, Rio de
Janeiro, edição 188, p. 17, abril de 2016).
Reforçando essa orientação, o Código Civil de 2002
adota como parâmetro principal para a indenização a mensuração da extensão do
dano (artigo 944, caput, CC/02), que pode ser temperada, no caso de excessiva
desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, com a redução equitativa da
indenização (artigo 944, parágrafo único, CC/02).
Como se depreende dos seguintes precedentes, em
jurisprudência dominante, em que se reconheceu a ilegalidade da conduta de
associação assim como a condenou por pagar pelos danos morais praticados contra as
partes autoras (Apelação Cível 1017941-79.2018.8.26.0562; Relator (a): J.L. Mônaco
da Silva; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 10a Vara
Cível; Data do Julgamento: 08/05/2019; Data de Registro: 08/05/2019 [provimento
recursal, para majorar indenização de R$ 2.000,00 para R$ 10.000,00] Apelação
Cível 1000488-16.2018.8.26.0257; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Ipuã - Vara Única; Data do
Julgamento: 07/05/2019; Data de Registro: 07/05/2019 [provimento recursal, para
fixar indenização em R$ 2.000,00]; Apelação Cível 1002130-44.2018.8.26.0024;
Relator (a): Luiz Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Foro de Andradina - 1a Vara; Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro:
25/04/2019 [provimento recursal, para fixar indenização de R$ 5.000,00]; Apelação
Cível 1002623-21.2018.8.26.0218; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Privado; Foro de Guararapes - 1a Vara; Data do Julgamento:
15/04/2019; Data de Registro: 15/04/2019 [provimento recursal, para majorar
indenização
de
R$
1.000,00
para
R$
5.000,00];
Apelação
Cível
1001495-66.2018.8.26.0411; Relator (a): Nilton Santos Oliveira; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro de Pacaembu - 2o Vara; Data do Julgamento:
15/04/2019; Data de Registro: 15/04/2019 [provimento recursal, para fixar
indenização em R$ 5.000,00]; Apelação Cível 1001499-06.2018.8.26.0411; Relator
(a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000678-71.2019.8.26.0312 -Voto no 38598
6
de Pacaembu - 1a Vara; Data do Julgamento: 08/04/2019; Data de Registro:
08/04/2019 [provimento recursal, para fixar indenização de R$ 1.000,00]; Apelação
Cível 1001106-72.2018.8.26.0414; Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Palmeira D'Oeste - Vara Única;
Data do Julgamento: 05/04/2019; Data de Registro: 05/04/2019 [provimento
recursal, para fixar indenização em R$ 5.000,00], entre outros).
Diante da reiteração da conduta verificada da
associação-ré, que, demonstradamente, foi aplicada a diversas pessoas físicas e sob o
mesmo expediente (de aplicação de desconto sem a observância de adesão prévia e
formal do suposto aderente), é o caso de arbitrar indenização por danos morais em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na faixa intermediária dos precedentes outrora
mencionados, tudo em conformidade ao artigo 5o, incisos V e X e artigo 944 do
Código Civil de 2002. Atualização monetária do arbitramento (súmula 362 do STJ) e
juros moratórios da citação (artigo 405 do CC).
O valor, além de compensar o dano sofrido pela parte
autora (que teve reduzido por tempo relevante o valor já parco de seu benefício
previdenciário, em prejuízo à sua subsistência e teve de propor a ação para obstar
essa conduta lesiva a seu interesse patrimonial e moral) e sem caracterizar
enriquecimento imotivado à parte lesada, seja aplicada reprimenda adequada à parte
ré, para que deixe de praticar mencionados atos de descontos não autorizados de
forma disseminada e sem atenção à necessária formalização da relação jurídica,
mediante aceite expresso e documentado da pessoa física à adesão e desfrute dos
serviços que a entidade associativa diz disponibilizar.
Quanto ao pedido de restituição em dobro dos valores
descontados, não houve demonstração de que os descontos se deram de má-fé.
Em vista da modificação do julgado aqui realizada, a
sucumbência é preponderantemente da ré, que deve, portanto, arcar com as custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios sucumbenciais, ora arbitrados
em 15% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000678-71.2019.8.26.0312 -Voto no 38598
7
Por tais fundamentos, dá-se parcial provimento ao
recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo
1o da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-
se o silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator